Tribunal: CARF
Processo: 11634.720372/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. Cabe à Autoridade Fiscal verificar a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN. Feito isso, é do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não havendo que se falar em nulidade.
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA CARF No 171.
Trata-se o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de documento que diz respeito ao controle e planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento, ao menos que haja preterição do direito de defesa do contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a intimação do contribuinte acerca do lançamento, ocorreu a decadência parcial dos tributos em exigência.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720372/2013-49
ACÓRDÃO
1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENEZIO CUNHA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. Cabe à Autoridade
Fiscal verificar a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los,
para que o contribuinte, regularmente intimado, possa comprovar que os
depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do imposto de renda,
prevista no art. 43 do CTN. Feito isso, é do titular da conta bancária o ônus
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando
for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta,
regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão
de receita, não havendo que se falar em nulidade.
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA. SÚMULA CARF No 171.
Trata-se o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de documento que diz
respeito ao controle e planejamento das atividades de fiscalização.
Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o
lançamento, ao menos que haja preterição do direito de defesa do
contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo
inciso I do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais
dispositivos, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da data da
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
2
ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda
que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver
recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a intimação do
contribuinte acerca do lançamento, ocorreu a decadência parcial dos
tributos em exigência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA
DE
OFÍCIO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A
APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário com o fito
de reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos aos meses de janeiro a maio de
2008.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Leonardo de Andrade Couto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS,
Cofins e contribuição previdenciária patronal, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, em razão de
suposta omissão de receita apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada
e divergência entre os valores registrados no Livro Diário/Razão com os declarados nas DASN.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em resumo, que (i) os
valores dessa movimentação bancária, excedentes do faturamento declarados, decorrem de
outras fontes, como empréstimos informais de dinheiro, tomados de particulares e depositados
em conta corrente de titularidade da Recorrente; (ii) nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, tomou
diversos empréstimos informais, sendo que esses valores foram depositados em suas contas
correntes bancárias, misturando-se com a movimentação da pequena parcela de recursos
advindos das receitas operacionais; (iii) é impossível a comprovação da transação, e até mesmo
das respectivas fontes, exatamente por ser de sua essência a informalidade; (iv) a real situação
patrimonial da Recorrente não permite se conclua tenha ela auferido volumosa receita no período
apurado; (v) a legislação não veda a movimentação bancária com recursos dessa natureza, nem os
penaliza pela transformação em base imponível de tributos; (vi) a Recorrente, mantendo os
registros de sua movimentação operacional, conforme Livros exibidos à Fiscalização, procedeu ao
recolhimento dos tributos devidos, que incidiram sobre as correspondentes e efetivas receitas,
não se podendo atribuir-lhe a condição de omissa com suas obrigações tributárias; e (vii) a norma
tributária deve ser interpretada de maneira favorável ao contribuinte, quando não há a certeza
dos fatos narrados no Auto de Infração, por força do art. 112 do CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO
DE
RECEITA.
MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita as movimentações bancárias nos casos em que a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
4
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
o auto de infração é nulo, vez que a Autoridade Fiscal apurou a omissão de receitas a partir de
mero confronto entre os valores depositados em contas bancárias titularizadas pela contribuinte e
o montante de receitas por ela declarado, deixando de analisar de forma individualizada os
créditos bancários; (ii) o lançamento é nulo, uma vez que a Fiscalização, sem amparo legal,
inverteu o encargo fiscalizatório, obrigando a Recorrente a comprovar TODA a sua movimentação
financeira de 2008, 2009 e 2010, sob pena de tributação por presunção; (iii) nulidade do
lançamento por erro na fixação da base de cálculo, vez que a Fiscalização não considerou
corretamente os valores declarados na DASN; (iv) nulidade do auto de infração por excesso de
prazo do mandado de procedimento fiscal, o que gera a intempestividade do lançamento; (v)
considerando que o auto de infração foi lavrado em 24.06.2013, tem que os tributos lançados
anteriores ao período de 24.06.2008 estão alcançados pela decadência; (vi) os depósitos
investigados são oriundos de empréstimos informais de dinheiro formalizados com particulares e
depositados nas contas bancárias de titularidade da Impugnante, mas que no conjunto apenas
repôs a renda tributada no respectivo exercício; (vii) as receitas operacionais restaram
confundidas com os empréstimos informais tomados, tanto é que nos livros contábeis estão
efetivamente registrados os valores representativos da receita operacional da empresa; (viii) a
informalidade dos empréstimos constitui a essência dessa espécie de relação mercantil, o que
impossibilita a comprovação "hábil e idônea" das operações, até mesmo das fontes; (ix) a multa de
ofício tem caráter confiscatório; e (x) aplicabilidade do art. 112 do CTN ao caso.
É relatório

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 13.12.2019 (fl.
826). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 15.01.2020.

II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidade do lançamento decorrente da presunção de omissão de receita
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que o auto de infração é nulo, vez que a
Autoridade Fiscal apurou a omissão de receitas a partir de mero confronto entre os valores
depositados em contas bancárias titularizadas pela contribuinte e o montante de receitas por ela
declarado, deixando de analisar de forma individualizada os créditos bancários. Sustenta, ainda,
que o lançamento é nulo, uma vez que a Fiscalização, sem amparo legal, inverteu o encargo
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
5
fiscalizatório, obrigando a Recorrente a comprovar TODA a sua movimentação financeira de 2008,
2009 e 2010, sob pena de tributação por presunção.
O art. 42 da Lei no 9.430/96, base legal do lançamento em discussão, prevê a
caracterização de omissão de receita quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
6
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que a Autoridade Fiscal individualizou
os depósitos cuja origem deveria a Recorrente comprovar e considerou as explicações por ela
apresentadas, tendo, entretanto, solicitado a documentação que corroboraria tais explicações.
É o que se extrai do Termo de Intimação Fiscal emitido em 18.04.2012, instando o
contribuinte a comprovar, através de documentos hábeis e idôneos, a origem dos valores
creditados na conta corrente da empresa mantida junto aos bancos BRADESCO, SICOOB e ITAU (fl.
213 e seguintes). Em tal documento, a Autoridade Fiscal indica os depósitos bancários para os
quais o contribuinte apresentou explicação da origem e requer a apresentação da documentação
comprobatória correspondente (fl. 215 e seguintes). E, ainda, apresentou a relação dos depósitos
bancários de origem não comprovada (fl. 221), para que a Recorrente pudesse comprovar sua
origem.
Portanto, não há qualquer nulidade no procedimento adotado nos presentes autos,
que seguiu rigorosamente a previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96.

II.2 – Nulidade do lançamento por erro na base de cálculo
Sustenta a Recorrente que o lançamento é nulo por erro na fixação da base de
cálculo, vez que a Fiscalização não considerou corretamente os valores declarados na DASN.
Aponta a Recorrente as seguintes inconsistências:
 No mês 06/2009, a autoridade registrou o valor de R$ 1.011,48, sendo que na
DASN o valor declarado foi R$ 10.011,48;
 No mês 10/2009, a autoridade registrou o valor de R$ 10.340,10, sendo que na
DASN o valor declarado foi R$ 11.340,11;
 No mês 01/2010, a autoridade registrou o valor de R$ 7.148,84, sendo que na
DASN o valor declarado foi R$ 7.248,84;
 No mês 11/2010, a autoridade registrou o valor de R$ 10.231,80, sendo que na
DASN o valor declarado foi R$ 11.231,80.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, na infração de insuficiência de
recolhimento, a Autoridade Fiscal, de fato, considerou valor menor do que aquele alegadamente
declarado pela Recorrente. É o que se extrai, por exemplo, da fl. 676, na qual a base de cálculo
para a apuração de insuficiência de recolhimento referente a junho de 2009 foi R$ 1.011,48 – valor
inferior aos R$ 10.011,48 supostamente declarados pela Recorrente.
No entanto, ao assim proceder, a Autoridade Fiscal lançou os tributos em valor
menor do que o supostamente devido, caso o lançamento tivesse por base o montante que a
Recorrente alega ser o correto. Sendo o alegado erro benéfico à Recorrente e não podendo o
lançamento ser ajustado para majorar os tributos em exigência, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
7

II.3 – Nulidade do lançamento por excesso de prazo do mandado de procedimento
fiscal
Sustenta a Recorrente a nulidade do auto de infração por excesso de prazo do
mandado de procedimento fiscal, o que, supostamente, ensejaria a intempestividade do
lançamento.
Ocorre que, como decidido reiteradamente pelo CARF, o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é documento que diz respeito ao controle e planejamento das
atividades de fiscalização, de forma que eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução, por si
só, não maculam o lançamento. O tema, inclusive, foi objeto da Súmula CARF no 171, aprovada em
06.08.2021, conforme abaixo:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
Assim, eventuais vícios na emissão, prazo ou execução do MPF somente importarão
em nulidade do lançamento se houver preterição do direito de defesa do contribuinte – o que não
se demonstrou ocorrer no presente caso, em que a Recorrente pôde apresentar impugnação ao
auto de infração e, posteriormente, recurso voluntário contra a decisão da DRJ.
Por essa razão, rejeito a presente preliminar de nulidade do auto de infração.

III – MÉRITO
III.1 – Decadência
Alega a Recorrente que, considerando que o auto de infração foi lavrado em
24.06.2013, os tributos relativos a períodos anteriores a 24.06.2008 estão alcançados pela
decadência.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I
do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da
data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do
tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro
lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
8
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Da leitura do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal verifica-se que,
no ano-calendário de 2008, a Recorrente declarou e recolheu tributos no âmbito do Simples
Nacional em valor inferior ao devido. Sendo assim, o prazo decadencial no presente caso é regido
pelo parágrafo 4o do art. 150.
O auto de infração ora em discussão foi lavrado em 24.06.2013 e a Recorrente foi
dele intimada em 27.06.2013 (fl. 803). Assim, estão decaídos os créditos tributários relativos aos
meses de janeiro a maio de 2008.

III.2 – Suposta comprovação da origem dos depósitos
Sustenta a Recorrente que os depósitos investigados são oriundos de empréstimos
informais de dinheiro formalizados com particulares e depositados nas contas bancárias de sua
titularidade. No entanto, a informalidade dos empréstimos constitui a essência dessa espécie de
relação mercantil, o que impossibilita a comprovação "hábil e idônea" das operações, até mesmo
das fontes.
Ora, como tratado acima, é ônus do contribuinte comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária, o que deve ser feito por meio de documentação hábil e
idônea. Dessa forma, não basta a simples alegação de que se trata de empréstimo, sem qualquer
documentação de suporte.
Por essa razão, não procedem os argumentos da Recorrente no sentido de que os
depósitos supostamente estariam comprovados.
Por fim, igualmente não se aplica ao caso o artigo 112 do CTN. Isso porque tal
dispositivo versa sobre a interpretação da legislação tributária e, no presente caso, estamos diante
da valoração dos fatos e provas, a partir de precisões legais sobre as quais não pairam quaiquer
dúvidas interpretativas.

III.3 – Caráter confiscatório da multa de ofício
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício de 75% viola o princípio do não-
confisco. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.561 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720372/2013-49
9
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, REJEITAR as
PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer a
decadência dos créditos tributários relativos aos meses de janeiro a maio de 2008.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 888
DF CARF MF
Original